Tribunal: TJMT
Processo: 1010106-23.2020.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010106-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (RECORRENTE), ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO VERDE - CNPJ: 06.948.398/0001-79 (RECORRIDO), SILVIA LETICIA COELHO EICKHOFF - CPF: 004.960.040-00 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE .

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE DANO MORAL – PAGAMENTO DE TRIBUTO - DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
–
DÉBITO DE IPTU INDEVIDO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDOS E DESPROVIDO.

O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança indevida cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral pelo
simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte autora
prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de Município de Campo Verde – MT
e
Ademar Araújo Andrade Júnior
.

Ação:
de Repetição de Indébito Tributário com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde-MT.

Sentença (Id.
172482146
):
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o Município de Campo Verde
e a
Câmara de Dirigentes Lojistas

de Campo Verde – MT ,
a pagar, solidariamente, ao autor recorrente a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela restrição indevida.

Recurso Cível Inominado
de
Ademar Araújo Andrade Júnior
(Id.

172484151

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de majorar os danos morais concedidos, bem como para que seja concedida à repetição do indébito.

Recurso Cível Inominado
de

Município
Campo Verde-MT

(
Id.
172484155

)
: requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
de
Ademar Araújo Andrade Júnior

(Id
172484162
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo
Município
Campo Verde-MT.

Contrarrazões
de

Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Verde – MT.

(Id

172484163
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto por Ademar Araújo Andrade Júnior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTE PARES

Trata-se de

ação
de Repetição de Indébito Tributário e com Indenização por Danos Morais
proposta
por
Ademar Araújo Andrade Júnior
em desfavor do
Município de Campo Verde e
Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Verde – MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente é proprietário do Lote 02 da Quadra 02, matrícula 8166, em Campo Verde MT, e que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da inadimplência de débitos de IPTU referentes ao ano de 2018 no valor de R$ 2.404,04 (dois mil quatrocentos e quatro reais e quatro centavos). Com efeito, traz aos autos os comprovantes de pagamento do IPTU dos anos de 2018 pago em agosto de 2018 e o referente ao ano de 2019 pago em julho de 2019, comprovada pela certidão positiva de débito expedida pelo ente recorrente.

Em contraponto,
o ente recorrente defende a regularidade do débito e a inscrição restritiva em questão, sob o argumento de que o
pagamento trazido aos autos pelo autor recorrente refere-se ao IPTU de 2017, mas que foi pago somente em 2018, por meio do REFIS (Programa de Recuperação Fiscal).

Assim, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é a legalidade do protesto de Certidão de Dívida Ativa e cadastro de dados do Promovente junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente à débitos de IPTU e Taxas dos exercícios fiscais de 2018.

Ocorre que não restou comprovado aos autos débitos pendentes do ano 2017, nem que há qualquer parcelamento de débitos referente ao ano de 2018 realizado pelo recorrente. Entretanto, evidencia-se dos documentos constantes dos autos que tanto o IPTU de 2018 (id. 29774851), como o de 2019 (Id. 29774851) foram devidamente quitados dentro do prazo de vencimento.

Ademais, constata-se na certidão de dívida ativa fornecida pelo Município que o fato gerador da inscrição restritiva ocorrida em 2020, objeto da lide, se refere à cobrança do IPTU do ano de 2018.

Portanto, restou comprovado nos documentos juntados na inicial, Ids. 29774851/29774857/29774859, que o montante que deu origem ao débito negativado, foi integralmente quitado. Todavia, o ente recorrente não juntou prova capaz de ilidir as alegações da inexistência da dívida.

Dito isso, o débito gerador da inscrição negativa do nome do autor recorrente foi incontestavelmente inserido de forma equivocada, tendo em vista que o ente recorrente
n
ão se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II do Código de Processo Civil), de comprovar a legalidade da inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, uma vez que não havia nenhum débito inadimplido que pudesse acarretar inclusão impugnada.

Sobre o assunto, insta salientar que a inscrição indevida do contribuinte no cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in re ipsa
, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa)
.
A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
(REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1755463/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018)”.

Incontestável, portanto, que os fatos narrados na inicial causaram prejuízos de ordem moral ao recorrente, dando ensejo a indenização pretendida, em virtude da conduta adotada pela Fazenda Pública Municipal.

Oportuno salientar que o prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, que dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. Além disso, a simples negativação indevida por meio de protesto no cartório já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA E LICENCIAMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovado nos autos que o veículo foi vendido e realizado a transferência de posse junto aos órgão de trânsito competente, vez que de acordo com o extrato emitido pelo Detran/MT, consta a Recorrida como proprietária anterior do veículo, Marca/Modelo-FORD/DEL REY GHYA, PLACA JXZ1705, RENAVAM 127179593, FABRICAÇÃO/MODELO 1990/199, é indevida a cobrança e inscrição em dívida ativa, de IPVA e Licenciamento, e o protesto das CDA no valor de R$ 436,23, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Sem delongas, é fato incontroverso o erro cometido pela parte requerida, pois confessa em sua defesa que cancelou o débito referente ao IPVA dos anos de 2016 e 2017 (CDA 2018876234) em nome da parte autora e deu baixa no Sistema de IPVA e no Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa, fato este que, segundo ela, demonstra a boa-fé. Nesse linear, como não há débito em nome da parte autora, é possível afirmar ser totalmente ilegítimo o protesto de seu nome, por conseguinte, a ocorrência do dano moral está patente.
Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte autora é suficiente para a configuração do dano moral.
3. Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020). 4. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para confirmar a tutela de urgência e: a) DECLARAR a inexigibilidade do valor de R$ 436,23 (quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), que levou a inscrição na Dívida Ativa n.° 2018876234 e no protesto do nome da parte autora junto ao Cartório de Serviços Notariais e Registrais de Colíder-MT. b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (16/03/2020 – data do protesto), conforme Súmula nº 54 do STJ, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por DANOS MATERIAIS. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1000343-37.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA TACIN RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO DA CDA - DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A indevida inscrição do nome do apelado no Serasa/SPC e equivocado protesto da CDA no Cartório de Títulos, que prejudicou o exercício da atividade laborativa do apelado, caracterizaram o dano moral in re ippsa, prescindindo-se de prova do dano.
Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa (Tema 1.076/STJ). (N.U 1002001-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do autor recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Quanto ao
pedido de repetição de indébito pelo autor recorrente, verifica-se que após
o reconhecimento da inexistência do débito do IPTU do ano de 2018 nesta ação, o ente municipal lançou o autor/recorrente na Dívida Ativa do município e moveu uma Ação de Execução Fiscal, nº número 1003916-20.2022.8.11.0051, cobrando o IPTU de 2018, aqui discutido, executando junto aos valores devidos dos anos de 2020 e 2021 de forma casada, e exigiu a quitação dos débitos dos mencionados 3 (três) anos.

Todavia, o autor recorrente, a fim de evitar maiores transtornos realizou a quitação da referida Ação de Execução Fiscal, conforme se observa no extrato de débito juntado pelo procurador do ente municipal ao processo de Execução Fiscal, número 1003916- 20.2022.8.11.0051 Id. 112407529.

Como houve a exigência também do pagamento do IPTU 2018 para o encerramento da Ação de Execução Fiscal, restou comprovado o direito à repetição do indébito na forma simples e não em dobro, diante da não comprovação da má-fé do ente recorrente. Tendo em vista, que o autor executado tinha por seu direito impugnar o valor cobrado indevidamente nos autos nº 1003916- 20.2022.8.11.0051.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIDRÔMETRO COM MAIS DE UMA ECONOMIA REGISTRADA. COBRANÇA DE CONSUMO MÍNIMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS.
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES COMPROVADOS NOS AUTO
S. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexigíveis as cobranças de água e esgotos derivadas das bandeiras de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020, condenou a reclamada a restituir, na forma simples, as cobranças derivadas de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020 e, por fim, julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral. (...) O entendimento dominante no c.
STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
. 6. Quanto aos danos morais, consigne-se que a mera cobrança administrativa, quando não realizada de forma vexatória não gera danos morais indenizáveis, posto que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil. 7. Não havendo restrição nos órgãos de proteção, interrupção do serviço, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição do valor pago indevidamente, é suficiente para a restauração do “status quo ante”, sobretudo quando não há, sequer, reclamação administrativa do consumidor perante a empresa reclamada. 8. Ante o exposto, a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) confirmar a tutela de urgência antecipada; b) declarar inexigíveis as cobranças de água e esgotos derivadas das bandeiras de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020; c) condenar a reclamada a restituir, na forma simples, as cobranças derivadas de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020; e d) indeferir o pedido de reparação em dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VIdo § 1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (TJ-MT 10286193920208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/12/2022)”.

Por essas razões, conheço dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Ademar Araújo Andrade Júnior para reformar a sentença e condenar o Município de Campo Verde – MT., a pagar ao valor de R$ 5.015,38 (cinco mil e quinze reais e trinta e oito centavos) a titulo de repetição de indébito na forma simples e mantenho a sentença nos demais termos, e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Campo Verde pelos mesmos motivos.

Deixo de condenar o recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos
termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023